Tribunal: TJMT
Processo: 1036165-20.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036165-20.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IONICE CARVALHO DE CAMPOS WICHOCKI - CPF: 285.240.711-68 (APELADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), CAROLINA SILVA LOPES - CPF: 135.428.737-13 (ADVOGADO), DANIEL MATIAS SCHMITT SILVA - CPF: 052.266.017-78 (ADVOGADO), ANNA GABRIELLE GARCIA VELOSO - CPF: 124.264.607-84 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAMANE PEREIRA DA SILVA PASSOS - CPF: 135.156.647-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que, em julgamento de recurso de apelação, deu-lhe parcial provimento apenas para fixar
o
IGPM como índice de correção monetária até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a partir de quando incidirá unicamente a taxa SELIC para juros de mora e correção monetária. A embargante alega omissões e contradições no julgado, especialmente quanto à tese de superação da Súmula 620 do STJ, à negativa de produção de provas sobre a embriaguez do segurado, à utilização da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 sem prévia intimação das partes e à fixação dos parâmetros de correção monetária sobre o valor da indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão nos embargos de declaração:

(i) verificar se houve omissão quanto à análise da tese jurídica de superação da Súmula 620 do STJ;

(
ii
) examinar se há contradição no julgamento em razão do indeferimento de prova sobre a embriaguez do segurado e possível cerceamento de defesa;

(
iii
) apurar a existência de nulidade por ausência de intimação das partes
quanto à utilização da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 como fundamento decisório;

(
iv
) definir se houve omissão na fixação dos parâmetros de correção monetária da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 620, afasta a exclusão da cobertura securitária em contratos de seguro de vida com fundamento na embriaguez do segurado, ainda que configurado o ilícito penal previsto no art. 306 do CTB, não havendo, portanto, omissão quanto à tese jurídica sustentada pela embargante.

Não se caracteriza contradição na negativa de produção de prova sobre o estado de embriaguez do segurado, pois o acórdão considerou
inócua
a diligência pretendida, diante da irrelevância jurídica da embriaguez para fins de cobertura securitária em seguro de vida, à luz da jurisprudência dominante.

A utilização da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 como reforço argumentativo não exige intimação das partes, por se tratar de documento normativo público, já conhecido no âmbito dos contratos de seguro, cuja citação não configurou inovação no fundamento jurídico da decisão.

A cláusula contratual que estipula o IGPM como índice de correção monetária deve
prevalecer,
inclusive após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, por força da autonomia privada e da inexistência de retroatividade legal, razão pela qual se impõe a retificação do acórdão quanto ao índice de atualização monetária aplicável à indenização securitária, mantendo-se o IGPM até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A rejeição da tese de superação da Súmula 620 do STJ não configura omissão quando o acórdão embargado enfrenta diretamente a questão e reafirma a orientação jurisprudencial consolidada.

Não há contradição quando a negativa de produção de prova se funda na irrelevância jurídica do fato a ser provado, conforme entendimento jurisprudencial aplicável.

A citação de normativo público em decisão judicial, como reforço argumentativo, não exige prévia intimação das partes nos termos do art. 10 do CPC.

A cláusula contratual de correção monetária prevalece sobre a superveniência da Lei no 14.905/2024, devendo o IGPM incidir sobre a indenização securitária até o efetivo pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
10, 370 e 1.022
; CC,
arts
. 406 e 768; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 620 e 632; STJ,
EDcl
no
REsp
1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.701.862/DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 10.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

em face do v. acórdão proferido no
Recurso de
Apelação
n.o
1036165-20.2023.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento

ao recurso
interposto pela embargante
,
tão somente para fixar o IGPM como índice de correção monetária até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, momento em que deverá incidir unicamente a taxa SELIC, para os juros de mora e correção monetária.

A

e
mbargante sustenta
, em síntese,
omissão quanto à análise da
tese jurídica de superação da Súmula 620 do STJ
, baseada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e no art. 768 do Código Civil, que, segundo
ela
, configuraria ato ilícito e agravamento intencional do risco segurado, o que justificaria a exclusão da cobertura securitária. Alega que tal argumento foi articulado desde a contestação, reiterado nos embargos de declaração contra a sentença e renovado na apelação, mas não foi objeto de enfrentamento pelo acórdão.

Sustenta, ainda,
contradição
no julgamento, pois embora tenha sido proferido julgamento antecipado da lide, fundamentado na Súmula 620, o voto reconheceu que não restou comprovada a embriaguez do segurado, ao mesmo tempo em que desconsiderou o pleito da seguradora para produção de prova a respeito desse fato, o que configuraria cerceamento de defesa e afronta ao art. 370 do CPC.

Aduz, também, omissão referente à
utilização da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007
como fundamento decisório, sem prévia intimação das partes para manifestação sobre o documento, em violação ao art. 10 do CPC.

Por fim, aponta omissão quanto à
fixação dos parâmetros de correção monetária
incidentes sobre o valor da condenação, requerendo que o termo inicial seja fixado na data da renovação do contrato vigente à época do sinistro, conforme a jurisprudência do STJ (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.701.862/DF), e que o índice de correção monetária respeite os termos pactuados contratualmente, afastando-se a aplicação do IGPM-FGV, o qual, segundo a embargante, diverge do disposto no art. 406 do Código Civil.

Devidamente intimad
a
,
a embargada
apresentou contrarrazões requere
ndo o desprovimento recursal (ID.
302371369
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

O v. acórdão embargado

negou provimento ao Recurso de
Apelação

interposto
pela
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, com o fundamento de que
a
negativa de cobertura com fundamento exclusivo na embriaguez do segurado contraria a Súmula 620 do STJ, segundo a qual a embriaguez não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no contrato de seguro de vida.

Eis o teor do julgado:

“(...)

A presente lide versa sobre contrato de seguro, devendo ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

No caso
sub judice
, é fato incontroverso que o segurado falecido aderiu ao contrato de seguro de vida em 27.08.2008, o qual contava como coberturas contratadas a morte natural ou acidental, indenizações especiais por morte por acidente, invalidez permanente total ou parcial por acidente e doença terminal.

Também restou incontroverso que o veículo conduzido pelo segurado colidiu com uma carreta que estava parada na faixa de rodagem, em razão de manifestação que ocorria no “Trevo do Lagarto” e que, de acordo com o Laudo Pericial n.o 3.15.2022.90051-01, o exame de alcoolemia/toxicológica no sangue apresentou resultado positivo para a presença de etanol
“na concentração de 21,15dg/l (vinte e um decigramas e quinze miligramas por litro)”.

Contudo, para além de não ter restado demonstrado que o acidente ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor – o que, frise-se, não teria conclusão diversa caso fosse deferida prova para expedição de ofício ao DETRAN com o objetivo de analisar multas pretéritas do falecido, ou realização de novo exame toxicológico – a Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 dispõe que nos contratos de seguro de vida, a indenização é devida mesmo em casos de atos praticados pelo segurado em estado de embriaguez, insanidade mental ou
sob efeito
de substâncias tóxicas.

Veja-se:

“
1)
Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor.”

Essa orientação reflete o caráter protetivo do contrato de seguro de vida, afastando cláusulas excludentes de cobertura que desvirtuem a finalidade do contrato.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no Enunciado da Súmula 620 de que
“a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”
,
orientação que vem sendo reiteradamente seguida em julgados posteriores:

(...)

Assim, a cobertura para o evento morte é ampla nos contratos de seguro de vida, segundo o STJ, não cabendo a negativa simplesmente pelo fato do segurado estar conduzindo o veículo em estado de embriaguez.

A partir dessas considerações, a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu o direito da autora à indenização securitária nos termos da proposta contratada, a qual estabelece o capital básico segurado para a “morte natural”, e o dobro do capital básico segurando para a “morte acidental”, totalizando o valor de R$ 522.620,68.

Por fim, em relação ao
índice de correção a ser aplicado na espécie
, sem maiores delongas, convém utilizar o IGPM-FGV, conforme expressamente pactuado no contrato de seguro, tendo em vista ser este o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda frente à inflação.

Quanto ao termo inicial para incidência da correção monetária, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a atualização deve ocorrer a partir da data da contratação do seguro:

(...)

A questão inclusive já foi sumulada pela Corte Superior:

“Súmula 632 - Nos contratos de seguro regidos pelo
Código Civil
, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
”

Portanto,
deve ser aplicado IGPM
como índice de correção monetária até a data da entrada em vigor da Lei no
14.905/2024
quando
passará a incidir
unicamente a taxa SELIC
, para os juros de mora e correção monetária.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL S/A E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A, tão somente para fixar o IGPM como índice de correção monetária até a data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, momento em que deverá incidir unicamente a taxa SELIC, para os juros de mora e correção monetária.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

Quanto à alegada omissão sobre a tese de superação da Súmula 620 do STJ com base no art. 306 do CTB, verifica-se que a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão, o qual reconheceu que, mesmo havendo indícios de embriaguez do segurado, a jurisprudência consolidada da Corte Superior, refletida na referida súmula, afasta a exclusão da cobertura securitária em contratos de seguro de vida nessa hipótese.

O colegiado, inclusive, citou precedentes recentes e reiterados do STJ que reafirmam tal entendimento, de modo que inexiste omissão nesse ponto, ainda que a tese da parte tenha sido rejeitada. Não cabe aos embargos de declaração
rediscutir
o mérito da causa sob a roupagem de vício decisório.

No que tange à suposta contradição entre o julgamento antecipado da lide e a ausência de prova do nexo causal entre o estado de embriaguez e o sinistro, o acórdão foi claro ao afirmar que a produção de prova requerida seria
inócua
, haja vista que, mesmo na hipótese de embriaguez comprovada, o entendimento vinculante do STJ impede a negativa de cobertura nos seguros de vida com base nesse fundamento.

O juízo de origem, bem como esta Câmara,
agiram
em conformidade com o art. 370 do CPC, ao considerarem suficientes os elementos constantes nos autos
, não havendo, portanto, nenhuma
contradição a ser sanada.

Em relação
à utilização da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 como fundamento, tampouco há qualquer
nulidade. Trata-se de normativo público e de conhecimento notório nos contratos de seguro, utilizado apenas para reforçar o entendimento jurídico já consolidado nos tribunais.

Ademais, a questão central – vedação de cláusula excludente com base em embriaguez – já havia sido suficientemente debatida pelas partes à luz da Súmula 620, não se tratando de fundamento novo que demandasse intimação específica nos termos do art. 10 do CPC.

Por fim,
n
o tocante à
correção monetária
incidente sobre a indenização securitária,
assiste razão à embargante
.

Consta do contrato a estipulação expressa do índice IGP-M como parâmetro de atualização monetária, não havendo que se falar em substituição automática por qualquer outro índice, ainda que em razão da superveniência da Lei no 14.905/2024.

A novel legislação, que alterou o art. 406 do Código Civil para unificar juros e correção monetária pela taxa SELIC, não possui efeitos retroativos nem alcança contratos que contenham cláusula expressa de atualização por índice específico, como é o caso dos autos.

Nesse sentido, em respeito ao pacto firmado entre as partes e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – notadamente a Súmula 632 –, impõe-se o acolhimento parcial dos presentes embargos para
retificar o acórdão e fixar o IGP-M como índice de correção monetária aplicável sobre a indenização securitária, desde a data da contratação até o efetivo pagamento
.

Ante o exposto,
ACOLHO
parcialmente os embargos de declaração
para sanar a omissão quanto
à correção monetária incidente sobre a indenização securitária
,
nos termos acima alinhados
, mantendo o acórdão embargado em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025